Tribunal: TJSP
Processo: 1009824-52.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de serviços educacionais - Demanda que visa à redução de 50% da mensalidade, diante do ensino remoto, em razão da pandemia de COVID-19 – Inadmissibilidade – Custos com água, energia elétrica e insumos que são diminutos se comparado com as demais despesas da instituição de ensino – Desconto de 12,51% concedido por mera liberalidade pela ré no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de serviços educacionais - Demanda que visa à redução de 50% da mensalidade, diante do ensino remoto, em razão da pandemia de COVID-19 – Inadmissibilidade – Custos com água, energia elétrica e insumos que são diminutos se comparado com as demais despesas da instituição de ensino – Desconto de 12,51% concedido por mera liberalidade pela ré no ano de 2020 - Inexistência de desequilíbrio econômico do contrato a justificar a intervenção do Estado – Justiça gratuita deferida – Apelo desprovido.